Tribunal: TRF3
Processo: 5023586-29.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
135/148)

5023586-29.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. GARANTIA DO DÉBITO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADIN. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A nomeação e a substituição dos bens penhorados constituem um dos privilégios da Fazenda Pública, mas a vontade do sujeito passivo será decisiva se o bem oferecido corresponder a depósito pecuniário, fiança bancária ou seguro garantia.

2. Com o advento da Lei no 13.043/14, o seguro garantia foi incluído no rol das garantias elencadas no artigo 9o, da Lei de Execuções Fiscais, sendo também alterado o artigo 15, da Lei no 6.8030/80.

3. Por fim, o novo Código de Processo Civil conferiu o mesmo “status” e ordem de preferência à penhora de dinheiro, à fiança bancária e ao seguro garantia, nos termos do artigo 835, §2o.

4. Portanto, não há óbice à nomeação de seguro garantia para garantir a dívida, não podendo o referido débito ensejar o protesto e a inclusão do nome da autora no CADIN. Por outro lado, não há que se falar em suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 151, II, do CTN, que somente se aplica às hipóteses de depósito em dinheiro. Desta forma, referida garantia ficará à disposição do Juízo onde for proposta a ação de execução, independentemente da aquiescência da Fazenda Pública, desde que atendidas as condições formais específicas, previstas na Portaria PGF no 440/2016.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023586-29.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: BIMBO DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458-S

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023586-29.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: BIMBO DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458-S

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal, em sede de ação anulatória proposta por BIMBO DO BRASIL LTDA, contra decisão que deferiu a tutela antecipada requerida com o fim de suspender a exigibilidade de crédito tributário em razão da aceitação do seguro garantia apresentado.

A agravante sustenta, em síntese, a inviabilidade de aceitação do seguro garantia, tendo em vista a sua não aceitação por inconformidade com os requisitos estabelecidos pela Portaria no PGFN 164/2014, bem como a impossibilidade de suspensão da exigibilidade de crédito tributário ante a ausência de previsão legal do artigo 151 do CTN.

Foi ofertada contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023586-29.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: BIMBO DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458-S

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A nomeação e a substituição dos bens penhorados constituem um dos privilégios da Fazenda Pública, mas a vontade do sujeito passivo será decisiva se o bem oferecido corresponder a depósito pecuniário, fiança bancária ou seguro garantia.

Com o advento da Lei no 13.043/14, o seguro garantia foi incluído no rol das garantias elencadas no artigo 9o, da Lei de Execuções Fiscais, verbis:

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. § 1o - O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge.

§ 2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 4o - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

§ 5o - A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 6o - O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a execução do saldo devedor.

Também alterado pela Lei no 13.043/14, o artigo 15, da Lei no 6.830/80 recebeu a seguinte redação:

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; e (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente.

Por fim, o novo Código de Processo Civil conferiu o mesmo status e ordem de preferência à penhora de dinheiro, à fiança bancária e ao seguro garantia, nos termos do artigo 835, §2o, verbis:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Portanto, não há óbice à nomeação de seguro garantia para garantir a dívida, não podendo o referido débito ensejar o protesto ou a inclusão do nome da autora no CADIN.

Por outro lado, não há que se falar em suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 151, II, do CTN, que somente se aplica às hipóteses de depósito em dinheiro. Desta forma, referida garantia ficará à disposição do Juízo onde for proposta a ação de execução, independentemente da aquiescência da exequente, desde que atendidas as condições formais específicas, previstas na Portaria PGF no 440/2016.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA CADE. CARTA DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO NO CADIN. AFASTADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.156.668/DF, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que o seguro garantia judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112/STJ, bem como considerou que a fiança bancária é admissível para a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. 2. Na esteira da jurisprudência da C. Corte Superior de Justiça, cabível o oferecimento de seguro-garantia para o fim de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, impondo-se a suspensão do registro no CADIN. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido, tão somente para afastar a inscrição dos agravantes no CADIN. (AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 573017 0029669-54.2015.4.03.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/11/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. GARANTIA DO DÉBITO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. A nomeação e a substituição dos bens penhorados constituem um dos privilégios da Fazenda Pública, mas a vontade do sujeito passivo será decisiva se o bem oferecido corresponder a depósito pecuniário, fiança bancária ou seguro garantia. 2. Com o advento da Lei no 13.043/14, o seguro garantia foi incluído no rol das garantias elencadas no artigo 9o, da Lei de Execuções Fiscais, sendo também alterado o artigo 15, da Lei no 6.8030/80. 3. Por fim, o novo Código de Processo Civil conferiu o mesmo status e ordem de preferência à penhora de dinheiro, à fiança bancária e ao seguro garantia, nos termos do artigo 835, §2o.4. Portanto, não há óbice à nomeação de seguro garantia para garantir a dívida, que ficará à disposição do Juízo onde for proposta a ação de execução, independentemente da aquiescência da Fazenda Pública, desde que atendidas as condições formais específicas, atualmente previstas na Portaria PGFN no 164/2014. 5. Agravo desprovido. (AI 00003507020174030000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/08/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SEGURO GARANTIA APRESENTADO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA QUE PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO SIRVA DE ÓBICE À EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS OU MOTIVO PARA INCLUSÃO OU MANUTEÇÃO NO CADIN. CABIMENTO. ART. 9o, II, DA LEI No 6.830/80, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 13.043/2014, QUE EQUIPAROU SEGURO GARANTIA E FIANÇA BANCÁRIA. MERA GARANTIA PROCESSUAL VINCULADA À AÇÃO ANULATÓRIA, NÃO TENDO AINDO SIDO AJUIZADA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 7o DA LEI No 10.522/2002 E ART. 206 DO CTN. RESP 1123669/RS e RESP 1137497/CE SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso não é ainda de execução fiscal, mas de ação anulatória, tendo sido deferida a antecipação de tutela para que não seja obstada a expedição da certidão de regularidade fiscal e para que não haja inclusão ou manutenção de anotação no CADIN, enquanto discutida a validade da obrigação, diante da apresentação de seguro garantia. Não se trata, pois, ainda de penhora em execução fiscal fundada em título executivo, de liquidez e certeza presumida pela lei, mas de mera garantia processual vinculada à ação anulatória. 2. A União se manifestou pela suficiência da garantia prestada, apenas indicando que inviável a aceitação do seguro garantia no bojo da ação anulatória, pois somente caberia em execução fiscal ou parcelamento administrativo. Ocorre que a Lei no 13.043/2014 alterou a redação do artigo 9°, II, da no Lei 6.830/80, permitindo a garantia da ação executiva fiscal através da fiança bancária e do seguro garantia, equiparando estas duas formas. No mais, encontra-se firmada a jurisprudência no sentido de que, para fins de emissão de certidão de regularidade fiscal (artigo 206, CTN), pode ser admitida a prestação de fiança bancária, na pendência da propositura da ação de execução fiscal, observando a idoneidade e suficiência da garantia. Além disso, o art. 7o da Lei no 10.522/2002 impõe a suspensão do registro no CADIN em caso de oferecimento de garantia idônea em ação ajuizada com objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor. Nada impede a aplicação do mesmo raciocínio para a hipótese dos autos, que trata de garantia em ação anulatória, ainda não tendo sido ajuizada a execução, diante da equiparação do seguro à fiança, conforme a Lei no 13.043/2014, como visto. 3. Precedentes deste E. Tribunal e orientação do Superior Tribunal de Justiça, a teor do que revelam, entre outros, os seguintes acórdãos em julgamentos submetidos ao regime do art. 543-C o CPC (REsp. no 1.137.497/CE, 1a Seção, Relator Ministro Luiz Fux, j. 14/04/2010, DJe 27/04/2010; REsp. no 1.123.669/RS, 1a Seção, Relator Ministro Luiz Fux, j. 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 4. Agravo desprovido. (AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 566581 0021456-59.2015.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/03/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo para afastar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mantendo, contudo, a garantia do crédito por seguro garantia, cabendo ao Juízo ”a quo” a verificação do preenchimento das condições formais específicas, previstas na Portaria PGF no 440/2016.

É o voto.

O DES. FED. MAIRAN MAIA.

Adoto o relatório do e. Desembargador Federal relator. Contudo, divirjo de Sua Exa.

Com efeito, a ação anulatória de crédito já constituído, desacompanhada do depósito integral, não enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nem inibe o credor de ajuizar a execução fiscal, situação que afasta a plausibilidade do direito invocado pela agravante.

Impende destacar que o C. STJ já se manifestou sobre o tema no julgamento do REsp 962.838/BA, pela sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (art. 1.036 do Código de Processo Civil vigente), verbis:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO FISCAL. CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO PRÉVIO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA..

1. A propositura de ação anulatória de débito fiscal não está condicionada à realização do depósito prévio previsto no art. 38 da Lei de Execuções Fiscais, posto não ter sido o referido dispositivo legal recepcionado pela Constituição Federal de 1988, em virtude de incompatibilidade material com o art. 5o, inciso XXXV, verbis: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

2. "Ação anulatória de débito fiscal. art. 38 da lei 6.830/80. Razoável a interpretação do aresto recorrido no sentido de que não constitui requisito para a propositura da ação anulatória de débito fiscal o depósito previsto no referido artigo. Tal obrigatoriedade ocorre se o sujeito passivo pretender inibir a Fazenda Pública de propor a execução fiscal. Recurso extraordinário não conhecido." (RE 105552, Relator Min. DJACI FALCAO, Segunda Turma, DJ 30-08-1985)

3. Deveras, o depósito prévio previsto no art. 38, da LEF, não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória , mas mera faculdade do autor, para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva fiscal, consoante a jurisprudência pacífica do E. STJ. (Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no Ag 1107172/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 11/09/2009; REsp 183.969/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2000, DJ 22/05/2000; REsp 60.064/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/1995, DJ 15/05/1995; REsp 2.772/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/1995, DJ 24/04/1995)

4. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008."

(Primeira Seção; Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/12/2009)

Nesse diapasão, trago à colação precedente desta E. Terceira Turma:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DO IPEM/SP. BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS MULTAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DAS AFIRMAÇÕES LANÇADAS PELO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte agravante ajuizou demanda voltada à nulidade de autos de infração oriundos de autuação do IPEM/SP, que reconheceu a existência de violação em determinado lacre em bombas no posto de combustíveis da parte autora. A decisão agravada indeferiu a antecipação de tutela para suspensão da exigibilidade das multas.

2. O autor sustenta ter sido enquadrado, em virtude da ausência de selagem no eliminador de gases, por violar o disposto no Capítulo VIII, do Item 39, da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução no 011/88 do CONMETRO, cumulado com o subitem 13.2 das Instruções da Portaria do INMETRO no 023/85.

3. Insere-se no poder discricionário da autoridade administrativa a escolha da penalidade a ser aplicada, entre aquelas previstas no art. 8 da Lei no 9.933/99. Não há nos autos prova do processo administrativo, de sorte que carecem de relevância suficiente para concessão da tutela antecipada as alegações do recorrente, pois não se pode verificar em que termos as multas foram fixadas, à luz dos critérios do art. 9o do mencionado diploma. Ao menos por ora, não há elementos suficientes a afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, o que requer, ainda mais em sede de tutela antecipada, sem oitiva da parte contrária, prova devidamente robusta, que não se entende presente.

4. Inviável a suspensão da exigibilidade das multas, mesmo porque não houve o depósito integral. No mais, não possui a relevância sugerida a oferta de caução consistente em veículo de sócio da empresa autora, não só porque sequer consta sua autorização para tal ato, mas também porque diz respeito a bem sujeito a toda espécie de depreciação.

5. Recurso desprovido."

(Agravo de Instrumento 0000379-57.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, j. 22/11/2017, e-DJF3 30/11/2017)

Ante o exposto, divirjo do e. Relator e DOU provimento ao agravo de instrumento.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. GARANTIA DO DÉBITO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADIN. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A nomeação e a substituição dos bens penhorados constituem um dos privilégios da Fazenda Pública, mas a vontade do sujeito passivo será decisiva se o bem oferecido corresponder a depósito pecuniário, fiança bancária ou seguro garantia.

2. Com o advento da Lei no 13.043/14, o seguro garantia foi incluído no rol das garantias elencadas no artigo 9o, da Lei de Execuções Fiscais, sendo também alterado o artigo 15, da Lei no 6.8030/80.

3. Por fim, o novo Código de Processo Civil conferiu o mesmo “status” e ordem de preferência à penhora de dinheiro, à fiança bancária e ao seguro garantia, nos termos do artigo 835, §2o.

4. Portanto, não há óbice à nomeação de seguro garantia para garantir a dívida, não podendo o referido débito ensejar o protesto e a inclusão do nome da autora no CADIN. Por outro lado, não há que se falar em suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 151, II, do CTN, que somente se aplica às hipóteses de depósito em dinheiro. Desta forma, referida garantia ficará à disposição do Juízo onde for proposta a ação de execução, independentemente da aquiescência da Fazenda Pública, desde que atendidas as condições formais específicas, previstas na Portaria PGF no 440/2016.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por maioria, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, vencido o Des. Fed. MAIRAN MAIA, que lhe dava provimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.